Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DOCUMENTOS QUE COMPROVARIAM PAGAMENTO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO VERIFICADA. CONDUTA PROCESSUAL DESLEAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO AGRAVANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AGRAVADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
3. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto ou sobre o qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento.
4. Não configura omissão a análise de conjunto probatório que não evidencia cabalmente o pagamento de débito.
5. Para a aplicação de multa por litigância de má-fé, é míster a presença de uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, o que não ocorreu no caso.
6. Embargos do agravante conhecidos e rejeitados. Embargos do agravado conhecidos e parcialmente providos.